Tribunal: TJPA
Processo: 0802453-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802453-79.2016.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SILVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO.
ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. VANTAGEM PREVISTA NO DO ART. 163 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90. INCORPORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PELO JUÍZO DE ORIGEM. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora exerceu o cargo de Assessor Superior DAS-202.5 no período compreendido entre março de 1993 a maio de 2005 e o cargo de Assessor Superior DAS-202.6 no período compreendido entre maio de 2005 a junho de 2016, pelo que se verifica que cumpre os requisitos para estar enquadrada no art. 163 da Lei Municipal nº.7.502/90, aposentando se com os proventos de maior padrão (DAS-202.6), na forma descrita em lei.

2.

Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público

do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar-lhe provimento ao

Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos um dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator de id. 13999699, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SILVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA.

Em razões recursais (id. 14789469), o Município alega sobre
a impossibilidade de incorporação da gratificação por tempo integral conforme inteligência do art. 40, §3º da CF (EC Nº 20/98), assim como na revogação do art. 163 da Lei Municipal n.º 7.502/90 pelo art. 13, §5º da Lei Municipal nº 8.466/2005 e a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico de vencimentos.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente reforma da decisão recorrida, negando-se a segurança em

sua totalidade.

Em suas contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da decisão recorrida, assim como a necessidade de aplicação da multa prevista no art.1.021, § 4º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise reside em verificar a decisão que determinou ao agravante o restabelecimento do pagamento da remuneração do cargo comissionado de Assessor Superior DAS 202.6
nos termos do art. 163, da Lei n.º 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), diante da possibilidade de incorporação da verba.

De início, registre-se que o referido adicional está previsto no art.
163 da Lei Municipal nº 7.502/90, in verbis:

Art. 163 - Será aposentado com proventos correspondentes ao vencimento ou remuneração

de cargo em comissão ou função gratificada o funcionário efetivo que o venha exercendo

por mais de cinco anos consecutivos ou dez anos alternados, no Município de Belém.

§ 1º. As vantagens definidas neste artigo são extensivas ao funcionário que, à época da

aposentadoria, contar ou perfizer dez anos, consecutivos ou não, em cargo em comissão ou função gratificada.

§ 2º. Quando mais de um cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídos os proventos

de maior padrão, desde que lhe corresponda o exercício mínimo de dois anos consecutivos,

ou padrão imediatamente inferior, desde que superior a um ano, se menor o lapso de tempo

desse exercício.

Da leitura do dispositivo legal acima descrito, tem-se que o servidor efetivo poderá ser aposentado com proventos do cargo comissionado quando o houver exercido por cinco anos consecutivos ou dez alternados.

No caso, a agravada vinha recebendo a verba antes de formular o pedido de aposentadoria,
no dia 29/10/2015, e já contava com 37 anos, 3 meses e 17 dias e estando com cargo comissionado há 23 (vinte e três) e 5 (cinco) meses, sendo 11 (onze) anos e 10 (dez) meses percebendo a remuneração do DAS 202.5 e 11 (onze) anos e 7 (sete) meses, percebendo a remuneração do DAS 202.6, ambos consecutivos e o último a maior.

Entretanto, após a publicação
do Decreto nº 85.848/2016, foi exonerada do cargo comissionado de Assessor Superior DAS 202.6 da Secretaria Municipal de Saneamento sobre seus vencimentos, a contar de 06 de junho de 2016, acarretando com isso, a redução significativa da remuneração da demandante, conforme contracheques dos meses de Julho e Agosto de 2016 (id. 2570617 - págs.1/2).

Nesse contexto, nos termos do § 1º, do citado artigo ao norte mencionado, restou comprovado que a agravante recebeu a vantagem por mais de 10 anos, como há indícios neste agravo, sendo assim fará jus a incorporação da verba, circunstância que demonstra o
fumus boni juris
da pretensão da agravante.

Sobre o assunto, em casos análogos, destaca-se raciocínio semelhante proferido por este E. TJPA:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94. POSTERIOR POSSE EM CARGO EFETIVO NO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

III
Destarte, é evidente que o ora pleiteante preencheu todos os requisitos legais para a incorporação de adicional por exercício de cargo em comissão no intervalo de 10/04/1995 até a data da revogação da lei que lhe conferia tal direito, sendo-lhe devido a incorporação de 70% (setenta por cento) a ser calculado sobre a remuneração do cargo comissionado, a partir do requerimento administrativo formulado neste Tribunal de Justiça.

(TJPA Voto Vista no Acórdão nº 95766, Relatora Desª. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, publicado em 30/03/2011)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSTERIOR POSSE EM CARGO EFETIVO NO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Acórdão 104002, Relatora Desª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, publicado em 06/02/2012)

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA
FUNÇÃO DE CHEFIA OU CARGO COMISSIONADO INCORPORAÇÃO REGIME JURÍDICO ÚNICO LEI 5.810/94
, ART. 130 DIREITO LÍQUIDO E CERTO 1.
O art. 130 da Lei 5.810/94 estabelece a incorporação do adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função de chefia, tendo a impetrante comprovado seu direito líquido e certo, deve a segurança ser concedida
.

2. Segurança concedida, à unanimidade.

(Mandado de Segurança 2001.3.005044-7, Rel. Desa. MARIA HELENA D' ALMEIDA FERREIRA, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 11/11/2009, DJe 16/11/2009)

GRATIFICADA. VANTAGEM PREVISTA NO DO ART. 163 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO 1. Em juízo de cognição característico das tutelas de urgência, depreende-se da documentação dos autos que, a autora preencheu os requisitos legais para a incorporação de adicional por exercício de cargo em comissão, DAS 202.7, até a decisão final do processo administrativo de aposentadoria. 2. Em que pese as das afirmações do Ente municipal de que a decisão poderá causar danos e, a alegação de não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como, da impossibilidade de incorporação de verba de natureza provisória e da discricionariedade do administrador no preenchimento de cargo comissionado. Tais teses não foram capazes de infirmar o entendimento exarado na origem. 3. Em verdade, a decisão recorrida está fundamentada nos requisitos do peliculum in mora, tratando-se de verba para a subsistência da agravada, não devendo o administrador se furtar à demonstração da manifesta ocorrência destes elementos no caso concreto. 4. O risco de lesão grave ou de difícil reparação encontra-se em favor do agravada, eis que a eventual suspensão da decisão de primeiro grau, reduziria drasticamente o valor a ser efetivamente recebido. 5. Presença do requisito probabilidade, bem como, do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, autorizadores da medida concedida na origem. 6. Agravo conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 00040582620168140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018.

No mesmo sentido, já decidiu o C.STJ, diferenciando-se no caso em tela apenas por se tratar de Lei Federal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 8.911/1994. SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. QUINTOS. POSSIBILIDADE.

"
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos legais."
(Precedentes: AgRg no REsp 1.009.810/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.5.2011, DJe 1º.6.2011; AgRg no Ag 1.083.905/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 20.4.2009; REsp 744.964/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 30.10.2008, DJe 24.11.2008.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1281883 / DF, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, publicado em 09/02/2012)

Em verdade, a decisão recorrida está
fundamentada nos requisitos do

peliculum

in mora,
tratando-se de verba para a subsistência da agravada, não devendo o administrador se furtar à demonstração da manifesta ocorrência destes elementos no caso concreto.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024